Tribunal: TJES
Processo: 5002135-19.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Ementa:
Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES SUGESTIONADAS PELO STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - CONFISSÃO QUALIFICADA X ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).
Sustenta o apelante a desproporcionalidade na fixação da pena-base, por inaplicabilidade de critério sugestionado pelo STJ, em razão de vetorial negativa referente às circunstâncias do crime, e requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea; e
(ii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, diante da tese de legítima defesa sustentada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As circunstâncias do crime traduziu vetorial negativada com juridicidade, observando-se a obrigatoriedade de que
a exasperação da pena seja fundamentada com base em elementos concretos, extraídos da conduta imputada ao acusado.

Por não haver

direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) da pena mínima, não se projetou inadequada a fixação da pena-base no importe de 15 anos de reclusão - de uma pena que varia de 12 a 30 anos, com base em fundamentação adequada, um pouco acima da resultante obtida se utilizado o critério sugestionado pelo STJ.

O afastamento da
atenuante da confissão
foi adequado, uma vez que a confissão foi
qualificada
, acompanhada de tese de legítima defesa, o que afasta sua natureza de verdadeira admissão de culpa (STF, HC 249.365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025).

“Não se aceita a atenuante da confissão espontânea se for realizada a admissão da culpa apenas com o intuito de obter o reconhecimento de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, admite ter matado a vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses viáveis: a) realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b) comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem qualquer atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos, demonstrando insinceridade. Noutros termos, “confessar” um fato típico, mas lícito, não é admitir culpa, pois não é crime. Confissão implica assumir a prática de um delito”. (
GUILHERME NUCCI -
Individualização da Pena. São Paulo: RT, p. 279).

A sentença observou os critérios legais de individualização da pena, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

É legítima a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, e não há direito subjetivo para implementação de frações sugestionadas pelo STJ.

A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal
, arts. 59 e 65, III, “d”;
Lei nº 10.826/2003
, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 249.365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025.

STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/10/2020.

STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-19.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DA SILVA CAMPONEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES SUGESTIONADAS PELO STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - CONFISSÃO QUALIFICADA X ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por
PABLO DA SILVA CAMPONEZ
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).
Sustenta o apelante a desproporcionalidade na fixação da pena-base, por inaplicabilidade de critério sugestionado pelo STJ, em razão de vetorial negativa referente às circunstâncias do crime, e requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea; e
(ii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, diante da tese de legítima defesa sustentada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As circunstâncias do crime traduziu vetorial negativada com juridicidade, observando-se a obrigatoriedade de que
a exasperação da pena seja fundamentada com base em elementos concretos, extraídos da conduta imputada ao acusado.

Por não haver

direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) da pena mínima, não se projetou inadequada a fixação da pena-base no importe de 15 anos de reclusão - de uma pena que varia de 12 a 30 anos, com base em fundamentação adequada, um pouco acima da resultante obtida se utilizado o critério sugestionado pelo STJ.

O afastamento da
atenuante da confissão
foi adequado, uma vez que a confissão foi
qualificada
, acompanhada de tese de legítima defesa, o que afasta sua natureza de verdadeira admissão de culpa (STF, HC 249.365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025).

“Não se aceita a atenuante da confissão espontânea se for realizada a admissão da culpa apenas com o intuito de obter o reconhecimento de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, admite ter matado a vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses viáveis: a) realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b) comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem qualquer atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos, demonstrando insinceridade. Noutros termos, “confessar” um fato típico, mas lícito, não é admitir culpa, pois não é crime. Confissão implica assumir a prática de um delito”. (
GUILHERME NUCCI -
Individualização da Pena. São Paulo: RT, p. 279).

A sentença observou os critérios legais de individualização da pena, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

É legítima a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, e não há direito subjetivo para implementação de frações sugestionadas pelo STJ.

A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal
, arts. 59 e 65, III, “d”;
Lei nº 10.826/2003
, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 249.365 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025.

STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/10/2020.

STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autosCuidam os autos de apelo interposto por
PABLO DA SILVA CAMPONEZ,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou condenação pela prática dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz o apelante, em síntese, que diante de uma vetorial negativa, relativa às circunstâncias do crime, quanto ao delito de homicídio a pena- base se projetou de forma desproporcional, utilizando-se critério diverso dos que emanam do Colendo STJ, sem a devida fundamentação.

Sustenta, ademais, que é imperioso o reconhecimento da confissão no caso concreto, de modo que almeja redimensionamento da pena imposta.

Muito bem.

Narra a denúncia que:

“(...) “no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 01h53min, na Rua José Lima, nº 55, bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina/ES, PABLO DA SILVA CAMPONÊZ, agindo com manifesta vontade de matar, com recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Marilza Dias de Moura, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 80/81, as quais por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

No mesmo contexto fático temporal, o denunciado portou um revólver calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, pois, após a prática do homicídio, procurou o adolescente C.G.S e entregou a arma do crime para que ele a escondesse”.

Autoria e materialidade comprovadas, não sendo objeto de irresignação.

Quanto a dosimetria, entendo que a sentença não merece retoques.

Eis os termos utilizados na origem, quanto ao crime de homicídio, para tal finalidade:

“
A
culpabilidade
é normal a espécie. O réu não possui
antecedentes criminais.
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
do agente. Os
motivos

são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria da pena.
As
circunstâncias
são desfavoráveis, eis que o crime foi cometido no interior da residência da vítima, durante seu repouso noturno, valendo-se o réu da confiança de Marilza que autorizou sua entrada no local. Como se não bastasse, após efetuar os disparos, o réu tentou ocultar a arma utilizada e fugiu do local na companhia de sua companheira, abandonando a vítima gravemente ferida e sangrando, entregue à própria sorte.
As
consequências
são normais para o tipo. Quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Tendo em vista que as “circunstâncias” foram negativadas por duas diferentes razões, valoro a fração de aumento em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. Assim,
FIXO A PENA-BASE em 15 (quinze) anos de reclusão.

Deixo de considerar a confissão do acusado, eis que acompanhada de tese afastada de legítima defesa própria e de terceiro. Nesse exato sentido é o recente posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal: RvC 5548, Plenário, 29/11/2024.

Presente a agravante do
motivo fútil
, reconhecida pelos senhores jurados.

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto) do seu intervalo, fixando-a nesta fase em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Não existem causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas. Assim,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO”.

Sabemos que:
1.
“A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz

(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021);
2.
N
ão há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020);
3.
A

valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas. No exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada, visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade;
4.
N
ão há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

In casu, temos que as circunstâncias do crime traduziu vetorial negativada com juridicidade, observando-se a obrigatoriedade de que
a exasperação da pena seja fundamentada com base em elementos concretos, extraídos da conduta imputada ao acusado.

Assim, repito, por não haver

direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) da pena mínima, não se projetou inadequada a fixação da pena-base no importe de 15 anos de reclusão - de uma pena que varia de 12 a 30 anos, com base em fundamentação adequada, um pouco acima da resultante obtida se utilizado o critério sugestionado pelo STJ.

De igual forma reputo que o afastamento da atenuante de confissão se consolidou de forma regular, tendo em vista que perfilho do entendimento manifestado pela boa doutrina, no sentido de que
“não se aceita a atenuante da confissão espontânea se for realizada a admissão da culpa apenas com o intuito de obter o reconhecimento de alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada). Se o agente, por exemplo, admite ter matado a vítima, mas em legítima defesa, há duas hipóteses viáveis: a) realmente agiu em legítima defesa, sendo, portanto, absolvido; b) comprova-se ser falsa sua alegação, sendo ele condenado, sem qualquer atenuante, pois não narrou a verdade dos fatos, demonstrando insinceridade. Noutros termos, “confessar” um fato típico, mas lícito, não é admitir culpa, pois não é crime. Confissão implica assumir a prática de um delito”. (
GUILHERME NUCCI -
Individualização da Pena. São Paulo: RT, p. 279).

É
como a Corte Suprema se manifesta, em casos variados, como aqui está:
“A
confissão
qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como
legítima

defesa
, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.A confissão qu
alificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
(HC 249365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025)

D
espiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.